Tribunal: TCU
Processo: 024.127/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela não comprovação da boa e regular aplicação de recursos transferidos por meio de subvenção econômica.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados à sociedade empresária BrasbioCombustíveis Engenharia Industrial Ltda. (atual Brasbio Industrial Ltda.), por meio do contrato de subvenção econômica APS-0368-3.05/88. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I; 20, § 8o; 209, inciso III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; 212; e 217, §§ 1o e 2o; do Regimento Interno, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, em relação ao espólio de Jorge da Silva Santos; 9.2. declarar a revelia de Andreia Karla de Souza Justino e da sociedade empresária Brasbio Industrial Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas de Andreia Karla de Souza Justino e da sociedade empresária Brasbio Industrial Ltda; 9.4. condenar Andreia Karla de Souza Justino e a sociedade empresária Brasbio Industrial Ltda., solidariamente, ao recolhimento, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das respectivas datas até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 27/07/2009 151.612,00 07/12/2011 37.903,00 07/12/2011 189.515,00 9.5. aplicar a Andreia Karla de Souza Justino e à sociedade empresária Brasbio Industrial Ltda. multas individuais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a serem recolhidas ao Tesouro Nacional atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor, se pagas após o vencimento do prazo abaixo fixado; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, com incidência, sobre cada parcela corrigida monetariamente, dos correspondentes juros de mora, no caso do débito, na forma da legislação em vigor; 9.8. alertar aos responsáveis que o inadimplemento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. fixar prazos de 15 (quinze) dias para comprovação a este Tribunal do recolhimento integral das quantias acima indicadas ou, em caso de parcelamento, da primeira quota, e de 30 (trinta), a contar da quota anterior, do recolhimento das demais parcelas; 9.10. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.